Tribunal: STF
Processo: Rcl 65959
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF, ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF, RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Mode It Technology Ltda., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000991-75.2018.5.02.0703, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADIs nº 3.961/DF e 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Natalia Diana Poslednik Marques, alegando que teria sido admitida na função de Analista de Testes de TI, sob a premissa da ocorrência da chamada “pejotização” e de ilicitude de terceirização, requereu a nulidade do contrato de prestação de serviços, o reconhecimento do vínculo empregatício e as verbas laborais decorrentes.
 
    3. Noticia que o Juízo de 1º  Grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento do decidido por este STF no Tema RG nº 725. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pela ora beneficiária, reformou a sentença para reconhecer a relação de emprego entre as partes.
 
    4. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, a despeito de a ora beneficiária ser sócia da pessoa jurídica, possuir alto padrão remuneratório e escolaridade de nível superior. Informa que o processo retornou ao Juízo de piso, que proferiu nova sentença arbitrando à condenação o valor de R$ 400.000,00.
 
    5. Registra que, após recursos de ambas as partes, o TRT da 2ª Região entendeu que a questão do vínculo já havia sido decidida por meio do acórdão anterior, negando provimento ao novo recurso ordinário da ora reclamante e dando provimento parcial ao recurso da ora beneficiária, apenas para acrescer à condenação a multa do art. 477 da CLT. 
 
    6. Diz da interposição do recurso de revista, o qual foi inadmitido. Menciona acerca da negativa de provimento do agravo de instrumento interposto. Salienta que o respectivo agravo interno está pendente de apreciação.
 
    7. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.
 
    8. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia das decisões impugnadas e o trâmite do processo de origem, até o julgamento da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, julgando-se, por conseguinte, improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego.
 
    9. Em 26/02/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 16).
 
    10. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Assevera, no caso concreto, a presença de todos os elementos fáticos-jurídicos caracterizados da relação de emprego. Aduz que, apesar das decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF, com repercussão geral, permitir outros tipos de contratos distintos da estrutura tradicional da relação de emprego regida pela CLT, o objeto da ação trabalhista versa sobre a existência de fraude na relação jurídica de base para a sonegação de direitos trabalhistas, previdenciários e fiscais, ficando, assim, reconhecida a competência da Justiça do Trabalho com a declaração do vínculo laboral (e-doc. 20).
 
    11. A parte beneficiária, Natalia Diana Poslednik Marques, em contestação, alega inexistência de afronta aos paradigmas indicados. Afirma que a relação de emprego reconhecida não se deu por declaração de ilegalidade de eventual terceirização da atividade-meio e atividade-fim, mas, tão somente, no entendimento de que estavam presentes os requisitos da subordinação e da pessoalidade da parte beneficiária. Argumenta que não houve declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços, e, sim, o reconhecimento do vínculo por fraude. Diz não constar do contrato de prestação de serviços, nem mesmo na qualidade de testemunha, o nome expresso da beneficiária, o reconhecimento da sua firma e os respectivos dados qualificativos, sendo somente mencionado o nome de Rafael Poslednik Marques, como representante da contratada. Relata que ingressou no quadro societário da empresa contratada 15 dias antes da contratação (e-doc. 21).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    14. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    16. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 12, p. 2-5; grifos e destaques do original):
 
“(...) II.2. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO / RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA/ HORAS EXTRAS
Sustenta a recorrente fazer jus ao reconhecimento da relação de emprego mantida com a primeira demanda no período de 01/11/2010 até 22/05/2018, por preenchidos os caracteres do artigo 3º da CLT, devendo a segunda reclamada responder subsidiariamente pelos créditos que lhe forem devidos.
Da análise do processado verifica-se  que, em 01/11/2010, a primeira reclamada, cujo objeto social é o desenvolvimento de programas de computador, firmou Contrato de Prestaçao de Serviços com a empresa Poslednik Tecnologia e Sistemas de Informação Ltda-ME para a prestação de serviços de informática.
Da ficha cadastral completa da empresa Poslednik, emitida pela Jucesp, constata-se que referida empresa iniciou suas atividades em 20/08/2007, tendo como sócios os Srs. João Ferreira Marques e Sr. Rafael Poslednid Marques, sendo que em 15/10/2010 o Sr. João Ferreira Marques retirou-se da sociedade e a Sra. Natalia Diana de Souza (reclamante) foi admitida ne empresa.
Em audiência a demandante afirmou em seu depoimento pessoal que (id.6d078a5):
“...se tornou sócia da empresa Poslednik; que essa empresa era do atual marido da depoente em conjunto com seu pai, sendo já prestava serviços para a 1ª reclamada recebendo através dessa empresa; que estão encerrando a empresa da qual são sócios a depoente e seu marido...”.
Pois bem.
Em que pese a questão relativa à terceirização de atividade fim introduzida pela Lei n. 13.467/17 e confirmada pelo julgamento do RE 958252 do STF, não se pode perder de vista as questões relacionadas à pessoalidade e à subordinação, às quais não sofreram alterações legislativas.
No caso em tela, o preposto da primeira ré deixou claro em seu depoimento que na relação mantida com a autora estavam presentes a pessoalidade, bem como a subordinação.
Isto porque aduz que caso a demandante precisasse faltar teria que ter autorização da primeira ré para indicar outra pessoa que tivesse a mesma capacidade técnica, além de ter que justificar os atrasos decorrentes de faltas na reunião mensal mantida com a primeira ré, além disso, menciona que a autora deveria trabalhar no horário do cliente, no caso, da segunda ré. Transcrevo (id.6d078a5):
“...empresa da reclamante possui como sócios a reclamante e seu marido; que o marido da reclamante já prestou serviços para a 1ª reclamada; que a reclamante trabalhou na análise de testes da 2ª reclamada na rua Verbo Divino, 1356; que a 2ª reclamada é localizada nesse prédio; que não tem conhecimento de a reclamante ter se feito substituir, mas se o fizesse deveria ser por uma pessoa da mesma capacidade técnica com autorização da 1ª reclamada; que a reclamante trabalhou exclusivamente na operação da 2ª reclamada; que a reclamante deveria trabalhar no horário do cliente, ou seja, da 2ª reclamada; que a reclamante poderia escolher os horários de entrada e saída; que se a reclamante faltasse o prazo para a conclusão do projeto ficaria prejudicado e na reunião mensal tinha que justificar esse atraso; que todo o trabalho era desenvolvido no sistema da 2ª reclamada; que a reclamante tinha senha para acessar o sistema DHT, no qual a reclamante aponta horários fechados para cobrança do cliente; que não havia funcionários celetistas que fizessem o serviço da reclamante...” (g.n).
Da mesma forma, a prova oral produzida pela primeira testemunha levada pela autora também foi no sentido da presença da pessoalidade e subordinação da autora, inverbis:
“...que o depoente recebia como “PJ; que não podiam se fazer substituir; que se fossem atrasar ou faltar deveriam avisar a Sra. Tatiane, da 2ª ré; que o sistema DHT servia para lançar as horas trabalhadas...” (g.n.).
Ora, quem sofre controle de horário, não pode ser considerado autônomo, que é aquele que trabalha quando e como quer. Não existe autonomia quando o trabalhador precisa chegar em horário imposto pelo empregador e caso não consiga fazê-lo, ou falte, precisa apresentar justificativa. Esse controle do tempo do trabalhador é a tradução verdadeira do conceito de subordinação.
Nesse contexto, restando comprovada, portanto, a prestação de trabalho subordinada e pessoal, nos moldes do previsto pelo artigo 3º da CLT, reformo a decisão da origem para reconhecer a relação de emprego entre a reclamante e primeira reclamada, determinando o retorno dos autos à Vara, para o julgamento dos demais pedidos.
Prejudicada, assim a apreciação do recurso adesivo apresentado pela primeira ré.”
 
    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    23. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não acarreta ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    24. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    25. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    26. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    27. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    28. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023). 

    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 18 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator